Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-38.2025.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800324-38.2025.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO SABINO DE MEDEIROS

APELADO: LUCIMAR GALDENCIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIREITO POTESTATIVO AO DIVÓRCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autor de ação de divórcio litigioso contra sentença que julgou procedente o pedido de decretação do divórcio, mas afastou a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais. O recorrente sustenta a aplicação do princípio da causalidade e requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários em favor do FUNDEP, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte requerida deu causa ao ajuizamento da ação de divórcio a ponto de justificar a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se a decretação liminar do divórcio, sem resistência da parte contrária, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O divórcio constitui direito potestativo do cônjuge, podendo ser decretado independentemente da concordância da parte contrária, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A sentença foi proferida apenas dois dias após o ajuizamento da ação e antes mesmo da citação da requerida, circunstância que demonstra a inexistência de contraditório substancial e de controvérsia efetiva acerca do pedido principal.

5.

Após a integração da requerida à relação processual, esta não apresentou impugnação à sentença, não se opôs à decretação do divórcio e permaneceu inerte, evidenciando a ausência de resistência processual.

6.

A aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade exige a identificação de parte vencida ou de conduta que tenha efetivamente provocado a instauração ou a resistência à demanda, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

7.

A ausência de prova de que a requerida tenha recusado a via consensual ou adotado comportamento apto a justificar a judicialização da controvérsia impede a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor.

8.

A jurisprudência citada reconhece que, em ações de divórcio sem pretensão resistida, inexiste litigiosidade capaz de ensejar condenação em honorários sucumbenciais ou por causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O divórcio constitui direito potestativo que independe da concordância do outro cônjuge para sua decretação.

2.

A condenação em honorários advocatícios com fundamento na sucumbência ou na causalidade exige a demonstração de resistência à pretensão deduzida em juízo ou de conduta que tenha dado causa à demanda.

3.

A mera necessidade de ajuizamento da ação de divórcio não autoriza a condenação do outro cônjuge em honorários quando inexistente pretensão resistida.

4.

A inércia da parte ré após a citação reforça a inexistência de litigiosidade e afasta a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6º; CPC, arts. 85, 90, 178, 487, I, e 1.022; Código Civil, art. 1.571, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0020022-14.2020.8.19.0054, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0010664-25.2020.8.19.0054, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, Décima Terceira Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJ-AL, Embargos de Declaração Cível nº 0801459-07.2022.8.02.0000, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Seção Especializada Cível, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de divórcio litigioso nº

0800324-38.2025.8.14.0026
, ajuizada por
ANTÔNIO SABINO DE MEDEIROS
em face de
LUCIMAR GALDENCIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
, perante a Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, na qual o autor requereu a decretação do divórcio.

Por meio da
sentença de

ID nº 35633139
, o Juízo de origem julgou totalmente procedente o pedido, decretando o divórcio do casal, com fundamento no art. 487, I, do CPC, no art. 1.571, IV, do Código Civil, e no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, consignando tratar-se de direito potestativo e afastando a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformado apenas quanto ao capítulo relativo aos honorários, o autor interpôs
apelação de

ID nº 35633141
, sustentando que, embora o divórcio tenha sido decretado liminarmente e constitua direito potestativo, deveria incidir o princípio da causalidade, razão pela qual a parte requerida deveria ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do
FUNDEP
, nos termos do art. 85 do CPC.

Em seguida, foi lavrada a certidão de ID nº 35633147, registrando que a parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Posteriormente, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação de ID nº 36490724
, na qual opinou pelo conhecimento do recurso, por entender preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, deixou de se manifestar sobre o mérito da controvérsia recursal, por considerar que a insurgência versa exclusivamente sobre matéria patrimonial acessória, relativa à sucumbência e aos honorários advocatícios, sem presença de interesse público ou social, interesse de incapaz ou outra hipótese de intervenção obrigatória prevista no art. 178 do CPC, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n. 35633141, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Na
apelação de

ID nº 35633141
, o recorrente apresentou como causas de pedir recursais:
(i)
a alegada necessidade de aplicação do
princípio da causalidade
, sob o argumento de que a parte requerida teria dado causa ao ajuizamento da ação de divórcio;
(ii)
a tese de que o julgamento liminar do divórcio, antes da citação ou da formação completa da relação processual, não impediria a fixação de honorários sucumbenciais;
(iii)
a afirmação de que, embora o divórcio constitua direito potestativo e não admita oposição quanto ao mérito, houve necessidade de provocação da jurisdição, especialmente diante da impossibilidade de solução extrajudicial; e
(iv)
a pretensão de reforma parcial da sentença exclusivamente para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do
FUNDEP
, nos termos do art. 85 do CPC.

Não assiste razão à parte apelante.

Ainda que a ação tenha sido autuada sob a classe de divórcio litigioso, a análise da sucumbência deve considerar a dinâmica efetivamente verificada nos autos, e não apenas a nomenclatura atribuída ao procedimento.

No caso, a peça inicial foi protocolizada em 18.03.2025 e, antes mesmo da citação da parte adversa, sobreveio sentença de procedência em 20.03.2025, constante do ID nº 139197413 dos autos originários, apenas dois dias após o ajuizamento da demanda.

Esse dado processual é relevante porque evidencia que a decretação do divórcio decorreu do reconhecimento imediato de direito potestativo da parte autora, sem instauração de contraditório substancial, sem resistência prévia da requerida e sem que se tenha formado controvérsia concreta sobre o pedido principal.

A posterior angularização da relação processual, comprovada pela documentação de ID nº 162598646 dos autos originários, ocorrida em 18.11.2025, também não altera essa conclusão.

Isso porque, após regularmente integrada à relação processual, a parte adversa não apresentou oposição à sentença, não impugnou a decretação do divórcio e não praticou qualquer ato processual apto a demonstrar resistência ao pedido autoral.

Ao contrário, a certidão de ID nº 173843862 dos autos originários comprova o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões, reforçando a ausência de comportamento processual resistivo que pudesse justificar, com base no princípio da causalidade, a imposição de honorários sucumbenciais em seu desfavor.

Nesse contexto, embora o art. 85 do CPC discipline a condenação em honorários advocatícios segundo a lógica da sucumbência e da causalidade, a sua aplicação pressupõe a identificação de parte vencida ou, ao menos, de conduta processual ou extraprocessual que tenha tornado necessária a instauração ou a resistência à demanda.

Na hipótese, a parte apelante não demonstrou que a requerida tenha dado causa qualificada ao ajuizamento da ação, tampouco que tenha oferecido resistência à pretensão de divórcio, a qual foi acolhida de plano em razão de sua natureza potestativa.

Nesses termos, conferir precedentes sobre o princípio de causalidade e condenação em honorários:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO DIRETO SEM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO CEJUR. RÉU QUE, CITADO, PERMANECEU INERTE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento da condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação de divórcio direto julgada procedente, com a consequente extinção do vínculo patrimonial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, nos procedimentos de jurisdição voluntária, apenas a litigiosidade exclui a inexistência de condenação em honorários. 3. A revelia do réu não torna o divórcio litigioso, ao contrário, sua omissão deve ser interpretada como concordância ao pedido inicial, haja vista que também é detentor do direito potestativo requerido. 4.
Inexiste vencedor e vencido, sendo certo que o réu não opôs resistência ao pedido e não há prova nos autos de que tenha se negado a celebrar o divórcio consensual
. 5.
Portanto, inaplicável os princípios da causalidade e da sucumbência, para impor ao réu a condenação ao pagamento de honorários de advogado
. 6. Sentença mantida. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00200221420208190054 202300150197, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 28/09/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 03/10/2023) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO AJUIZADA PELO CÔNJUGE VARÃO, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FACE DO VIRAGO. AUSÊNCIA DE BENS E FILHOS. INEXISTÊNCIA DE PLEITO RELATIVO A ALIMENTOS. PRETENSÃO DE QUE A MULHER VOLTE A USAR O NOME DE SOLTEIRA.
RÉ PESSOALMENTE CITADA QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA RESPOSTA. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO COM DECRETAÇÃO DA REVELIA E DETERMINAÇÃO DE QUE O VIRAGO CONTINUARÁ USANDO O NOME DE CASADA. SENTENÇA ESTABELECENDO CUSTAS RATEADAS, SEM ESTABELECER CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. APELAÇÃO DO AUTOR. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ESTES A SEREM REVERTIDOS AO CEJUR/DPGE.
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA
. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 QUE MODIFICOU A REDAÇÃO DO ART. 226, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RETIRANDO A EXIGÊNCIA DO PRAZO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO PARA O DECRETO DE DIVÓRCIO, QUE PODE SER CONCEDIDO INDEPENDENTEMENTE DA CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA.
DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE, INEXISTINDO MATÉRIA DE DEFESA QUE OBSTE A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE A SER DIRIMIDA, NÃO HAVENDO VENCEDOR OU VENCIDO, AFASTANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA, A TEOR DO ART. 85 DO CPC. INCABÍVEL NA HIPÓTESE A DEFINIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 90 DO CPC
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJ-RJ - APL: 00106642520208190054 2021001104976, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 14/02/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE RESCINDINDO O CAPÍTULO ALUSIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA SENTENÇA. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUANTO A PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A QUESTÃO SOBRE O QUAL DEVERIA SE PRONUNCIAR O JUIZ DE OFÍCIO.
CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIVÓRCIO. TESE NÃO ACOLHIDA. O DIVÓRCIO É UM DIREITO POTESTATIVO. NÃO HÁ PRETENSÃO RESISTIDA CAPAZ DE RESULTAR EM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA EXAURIDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 08014590720228020000 Rio Largo, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 10/03/2025, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 10/03/2025) (Grifei).

Ausente prova concreta de causalidade apta a justificar a condenação da apelada ao pagamento de honorários em favor do FUNDEP, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, razão pela qual
nego provimento ao recurso de apelação
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID nº 35633141 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID nº 35633139, inclusive quanto ao afastamento da condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FUNDEP.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026